Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP na forma do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com referência à ação de obrigação de não fazer ajuizada por BARNABÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, JOÃO FIDELIS NETO, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTONIO RODRIGUES e JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES FERNANDES (processo n.o. 0709367-49.2021.8.07.0018 - já sentenciado e que aguarda a devida remessa ao Tribunal), em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mas condicionou o prazo para a desocupação voluntária ao seu trânsito em julgado. Alega a parte ora requerente, em síntese, que os autos originários já comportam sentença de improcedência dos pedidos autorais e de procedência do seu pedido contraposto para deferir a reintegração da Terracap na posse de imóvel indevidamente ocupado pela parte autora, ora requerida, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação de desobstrução voluntária do bem imóvel. No entanto, reportam que o juízo sentenciante acolheu posteriormente embargos de declaração para condicionar o prazo de desocupação voluntária somente após a data do trânsito em julgado da sentença. Asseveram que o condicionamento ao trânsito em julgado proposto pelo juízo sentenciante é equívoco, na medida em que indiretamente confere efeito suspensivo aos recursos eventualmente interposto perante os Tribunais, usurpando das suas competências porquanto a concessão de suspensão dos efeitos da sentença somente seria possível mediante pedido formulado na apelação e desde que demonstrada a presença de risco de dano grave e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Requer seja deferido o pedido de tutela antecipada antecedente para que a sentença comporte seus efeitos imediatos, de modo que o imóvel objeto da lide se habilite à real disposição de sua proprietária. É o relatório necessário. DECIDO. Como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso, podendo, excepcionalmente, a eficácia da decisão recorrida ser suspensa mediante decisão do Relator na instância superior, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995 do Código de Processo Civil. Com relação à apelação, já interposta na origem e pendente de remessa a esta Egrégia Corte, o disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Na espécie, nos limites desta cognição antecipada e precária, delimitada em sua essência ao exame único dos aspectos processuais quanto ao condicionamento dos efeitos da sentença ao seu trânsito em julgado, reputo que o ato ora questionado, neste ponto, aparentemente transborda dos limites possíveis ao suspender a eficácia da sentença nos termos propostos. À primeira vista, a eventual atribuição indireta de efeito suspensivo ao condicionar a eficácia da sentença ao seu trânsito em julgado tangencia as competências jurisdicionais do Tribunal no exame de admissibilidade e recebimento dos recursos quanto aos seus efeitos, conforme comando estatuído no retrocitado artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória recursal antecedente para, afastando a condicionante do trânsito em julgado da sentença de ID 150931848 proferida nos autos 0709367-49.2021.8.07.0018, determinar a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença, concedendo às partes rés, ora requeridas, o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação e desobstrução voluntária do bem imóvel objeto da lide, a contar de intimação da presente decisão, sem prejuízo do reexame da eficácia do ato judicial de cognição exauriente por ocasião do exame de admissibilidade do(s) recurso(s) de apelação(ões) interposto(s). Aguarde-se a remessa da(s) apelação(ões) interpostas nos autos do processo n.o 0709367-49.2021.8.07.0018. Operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora